Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730062-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUDES JOSE MARTINS AGRAVADO: VIA ITALIA COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eudes José Martins contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de rito ordinário no 0712878-49.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Consoante informou o Agravado na petição Id. 29933122 e verificou-se em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 105611941 Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora